Tribunal: TJMT
Processo: 1001234-80.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001234-80.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL SANTA HELENA DA CUNHA - CPF: 090.304.891-46 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), EDELCO PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.914.391-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CORREIA DA SILVA - CPF: 062.282.511-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SAYMON ENTONI SILVA FORTUNATO - CPF: 062.036.481-59 (TERCEIRO INTERESSADO), WALYSON ROSA DA SILVA COSTA - CPF: 063.180.211-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE BARBOSA CAMPOS - CPF: 066.706.291-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE GREGORIO SANTANA - CPF: 090.152.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSSANDER FERNANDES CORREIA FLORAO - CPF: 090.561.161-69 (TERCEIRO INTERESSADO), J. C. R. D. A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE CINGIRAM OS DELITOS E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restou devidamente identificada a aparente periculosidade do paciente, evidenciada não apenas pelo risco de reiteração delitiva, extraído de seus registros criminais, mas também pelo
modus operandi
com que perpetrados, em tese, os delitos imputados, dentre os quais se inclui o furto de 08 (oito) veículos, em concurso de agentes, no interesse da organização criminosa Comando Vermelho, com participação de adolescente, tendo o paciente e seu comparsa empreendido manobras de direção perigosa no veículo em que se encontravam, o qual capotou por diversas vezes na rodovia, ao que se seguiu a imediata fuga de ambos, por zona de mata próxima, tendo sido localizados apenas após a continuidade das buscas pelos policiais militares, inclusive com uso de helicóptero; circunstâncias aptas a fundamentar a imposição do claustro preventivo com vistas à salvaguarda da ordem pública. Precedentes.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento da impetrante de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1001234-80.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

GABRIEL SANTA HELENA DA CUNHA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1000063-89.2024.8.11.0032 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 155, § 4º, I, IV, c/c art. 288, ambos do Código Penal
, além do
art. 244-B do ECA.

Dessume-se dos autos que o paciente, juntamente com
Edelco Pereira da Silva, Lucas Correia da Silva, Saymon Entoni Silva Fortunato, Walyson Rosa da Silva, Luis Felipe Barbosa Campos, Gustavo Henrique Gregório Santana e Alexsander Fernandes Correia Florão
, foi
preso em flagrante delito
em
21/01/2024
, ao supostamente incorrer na prática dos delitos supramencionados.

Em sede de audiência de custódia, o d. magistrado converteu em
prisão preventiva
o recolhimento em flagrante de
GABRIEL,

Walyson
e
Edelço
, concedendo a liberdade provisória aos demais flagrados, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas.

Nesse cenário, aduz a i. Defensoria Pública a
inidoneidade da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para impor a prisão cautelar ao paciente, especialmente pela ausência de qualquer das hipóteses legais a evidenciar o
periculum libertatis

na hipótese.

Adicionalmente, sustenta a
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
, tratando-se a segregação cautelar de medida
excepcional
; ao que acrescenta o
princípio da homogeneidade das cautelares
para argumentar que, na hipótese de condenação, não será aplicada ao paciente pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado, circunstância a tornar
desarrazoada
a imposição da prisão preventiva como medida cautelar.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a impetrante a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos do ID 199190182 ao ID 199190181.

Indeferida
a medida liminar (ID 199267698), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 199929160.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 200260663).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
GABRIEL SANTA HELENA DA CUNHA
foi preso em flagrante delito em
21/01/2024
, pela prática, em tese, dos crimes de
furto qualificado, associação criminosa
e
corrupção de menores.

Colhe-se do Boletim de Ocorrência n. 2024.20617 que, em
21/01/2024
, após ser informada de que haviam sido furtados cerca de 08 (oito) veículos de uma oficina, situada em Tangará da Serra/MT, por volta do meio-dia, a Polícia Militar imediatamente realizou um cerco, ensejo em que uma guarnição, próxima ao limite entre os municípios de Jangada/MT e Rosário Oeste/MT, conseguiu abordar dois veículos suspeitos, os quais foram confirmados como dois dos veículos furtados. Nessa oportunidade, foram detidos os dois motoristas,
Saymon Entoni Silva Furtanato
e
Gustavo Henrique Gregório Santana
.

Posteriormente, no município de Jangada/MT, outra guarnição notou que três veículos, ante a presença dos policiais, haviam iniciado manobras perigosas de condução, gerando risco de vida aos usuários da via, ao que se seguiu a abordagem de um deles, com a detenção de
Edelço Pereira da Silva
, vindo outro a capotar, por diversas vezes, contexto em que seus dois ocupantes fugiram para região de mata próxima.

Paralelamente a esses acontecimentos, outra guarnição, em Jangada/MT, realizou a abordagem de outro veículo que havia sido furtado, vindo a deter
Walyson Rosa da Silva Costa
; ao que se seguiu, posteriormente, também a abordagem de outro automóvel, com a prisão em flagrante de
Luís Felipe Barbosa Campos
; e então de outro veículo, com a prisão de
Lucas Correa da Silva
e
Jackson César Riato de Almeida
, esse último adolescente.

Com o avanço das diligências, inclusive com o apoio de helicóptero, procederam-se a novas buscas na região de mata onde haviam desaparecido outros dois suspeitos, os quais acabaram sendo encontradas no
Bar do Bastico
em Jangada/MT, onde foram presos
Alexsander Fernandes Correia Florão
e o paciente
GABRIEL SANTA HELENA DA CUNHA
, os quais confirmaram que, após o capotamento do veículo, haviam fugido da abordagem policial.

Aos policiais militares, os dois relataram ter subtraído os veículos em Tangará da Serra/MT, por determinação da organização criminosa Comando Vermelho, com a qual teriam contraído dívidas e outras pendências, tendo a ordem sido emanada de células da facção na cidade de Cuiabá/MT.

Após o encaminhamento dos detidos à Delegacia de Polícia Civil de Rosário Oeste/MT, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
converteu em
preventiva
a prisão em flagrante de
GABRIEL,

Walyson
e
Edelço
, concedendo a liberdade provisória aos demais flagrados, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas.

Nesse contexto, suscita a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, com esteio nas teses de
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
e de
ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
; a par disso, aduz a existência de
ofensa ao princípio da homogeneidade
, considerando ser “
desproporcional aplicar como medida cautelar uma prisão preventiva porque, caso o réu venha a ser condenado, a sentença definitiva não irá lhe impor uma segregação total de liberdade
”.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe foram imputados [
furto qualificado, associação criminosa e corrupção de menores
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, mormente em face do
risco de reiteração delitiva
, bem como das
circunstâncias dos delitos
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Da análise sumária do presente auto
infere-se necessária a conversão da prisão em flagrante de GABRIEL SANTA HELENA DA CUNHA, WALYSON ROSA DA SILVA COSTA e EDELCO PEREIRA DA SILVA em prisão preventiva
.

No caso, há nos autos elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva.

Do “
periculum libertatis
”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade.
Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal.

Da garantia da ordem pública:
segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa.

Havendo
risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir
, a prisão preventiva estará justificada. Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há
gravidade concreta do delito praticado
.

Na hipótese, em consulta ao sistema SEC,
foi constatado que os flagrados GABRIEL SANTA HELENA DA CUNHA, WALYSON ROSA DA SILVA COSTA e EDELCO PEREIRA DA SILVA, possuem registro de outras ações penais (ID.139037762 – ID.139037765 -139037768). Não obstante, novamente vieram a ser flagrateados cometendo ilícito penal, fatores indicativos do risco concreto de sua liberdade para a comunidade local.

Nesta senda,
a reiteração criminosa é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública.

Soma-se, ainda,
o fato do crime ter sido cometido mediante concurso de pessoas, envolvendo adolescente e participação em associação/organização criminosa, o que justifica a excepcionalidade desta medida cautelar, tornando-se ineficaz qualquer outra medida cautelar alternativa à prisão
”
.

(Decisão de ID 199190181 - Pág. 153). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a prisão foi decretada para a

garantia da ordem pública
, com esteio não somente na
gravidade concreta

dos delitos, em tese, perpetrados pelo paciente, aferível a partir das
circunstâncias
que cingiram a suposta prática criminosa, mormente no que concerne ao
crime patrimonial
; mas também no
risco de reiteração delitiva
, constatada a partir de seu
histórico criminal
; tendo o d. juízo
a quo
asseverado a
insuficiência das medidas cautelares alternativas
.

Com efeito, é cediço que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Dessa forma, ao contrário do arguido na inicial do
writ
, colhe-se da decisão vergastada que o d. juízo
a quo
fundamentou adequadamente a
gravidade concreta
das condutas, em tese, perpetradas pelo paciente, aferível a partir das
circunstâncias fáticas
que cingiram a empreitada criminosa.

Afinal, verte dos autos que o
delito patrimonial
teve como objeto
08 (oito) veículos
, furtados de uma oficina localizada em Tangará da Serra/MT (estabelecimento comercial
Neto Auto Center,
de propriedade da
Locadora Unidas
), consoante se vê do Termo de Apreensão n.
2024.16.31502
, tendo sido perpetrado, em concurso de agentes, no interesse da organização criminosa
Comando Vermelho
, contando ainda com participação de
adolescente
; circunstâncias aptas a demonstrar, portanto, a
gravidade concreta
das condutas, em tese, perpetradas pelo beneficiário desta ordem.

Em especial, destaco que
GABRIEL
, bem como o investigado
Alexsander
, foi preso em flagrante delito apenas após inúmeras buscas por parte das equipes policiais, que estavam à sua procura depois que o veículo em que o paciente se encontrava ter empreendido diversas manobras perigosas e capotado, por diversas vezes, na rodovia, ao que se seguiu a
imediata

fuga
do paciente para região rural próxima.

Demais disso,
colhe-se ainda dos autos que
GABRIEL
, além de outros registros pretéritos,

responde ao Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1008329-30.2023.8.11.0055 (Pje), em decorrência da prática, em tese, dos crimes previstos pelo art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e pelo art. 243 da Lei n. 8.069/09, ensejo em que deve ser observada a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Não é outro o entendimento consolidado por este eg. Sodalício, consoante se vê do
Enunciado n. 06/TCCR
: “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente
periculosidade social
do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto a i. Defensoria Pública argumente que, na hipótese de condenação do paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e/ou regime inicial de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas nas razões do
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GABRIEL SANTA HELENA DA CUNHA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024